Tribunal: TCU
Processo: 003.010/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2193/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.010/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Flavia Andrade Avelino (XXX.669.183-XX); Danielle Barbosa Santos (XXX.098.513-XX); Hidaliana Paumerik Aguiar Bastos (XXX.849.133-XX); Josi de Sousa Oliveira (XXX.489.283-XX); Juliana Nadielle Barbosa Cunha (XXX.229.483-XX); Paula Oliveira Adissi (XXX.044.634-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.